Tribunal: TJES
Processo: 0023764-28.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023764-28.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO RIBEIRO DA COSTA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há violação à dialeticidade quando as razões apresentadas pelo recorrente atacam suficientemente os fundamentos da sentença com a pretensão de melhorá-la.

2. De acordo com o entendimento do STJ,
‘’há cerceamento de defesa quando, a despeito do pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas"
(AgInt no AREsp 1968508/PE, Relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

3. No caso, a demanda gira em torno de revisão contratual, a qual permeia matéria exclusivamente de direito. As partes foram instadas a indicar as provas que pretendiam produzir, tendo o apelante requerido apenas que o banco colacionasse cópia do contrato e extrato de toda a operação, o que foi deferido e atendido, sendo o contrato acostado aos autos prova suficiente para análise dos pedidos iniciais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0023764-28.2011.8.08.0035

Apelante: Pedro Ribeiro da Costa

Apelado: Banco Itauleasing S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, na ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento proposta contra Banco Itauleasing S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 201-208), o apelante alega (a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide sem exaurimento da instrução processual necessária ao feito; e (b) que o ônus da prova deveria ter sido invertido por se tratar de matéria de fato e de direito, considerando que a relação é consumerista.

Contrarrazões apresentadas no ID 7760094, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade suscitada pelo Banco Itauleasing S.A.

Em que pesem os argumentos da instituição financeira para não conhecimento do recurso interposto por Pedro Ribeiro da Costa,
‘’o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da petição inicial ou da contestação, não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada’’
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL N° 0025719-49.2019.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data 24/08/2023).

As razões apresentadas pela requerente atacam suficientemente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à inversão do ônus da prova, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida. É como voto.

Mérito

O cerne do recurso cinge-se na alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, seja pela falta de oportunidade para as partes produzirem provas, seja pela não inversão do ônus probatório, uma vez que não era sabido quem o detinha, dado que a requereu, mas o pedido não foi analisado.

De acordo com o entendimento do STJ,
‘’há cerceamento de defesa quando, a despeito do pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas"
(AgInt no AREsp 1968508/PE, Relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

O apelante sustenta que a controvérsia circunda matéria de fato e de direito, motivo pelo qual haveria a necessidade de produção de prova documental, além de realização de prova pericial contábil e oitiva de testemunha, assim, em suas palavras:
‘’a sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual’
’ e
‘’[...] apesar de citado (o apelado) para juntar o contrato objeto da demanda, não juntou, e nem a planilha de toda evolução financeira, foi intimado para razões finais, vez que o juízo julgou sem qualquer intimação das partes [...]’’.

Razão não assiste ao recorrente, pois verifico que as partes foram instadas a indicar as provas que pretendiam produzir, conforme despacho de fl. 86, tendo o apelante requerido apenas que o banco colacionasse cópia do contrato e extrato de toda a operação, o que foi deferido à fl. 92 e atendido às fls. 114/115.

Apesar da alegação de necessidade de produção de outras provas, o apelante não as requereu em momento oportuno. Além disso, destaco que se trata de ação revisional de contrato bancário, a qual permeia matéria exclusivamente de direito, sendo o contrato acostado aos autos prova suficiente para analisar os pedidos iniciais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ILEGALIDADE DOS ENCARGOS COBRADOS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JUIZ DEVE INDEFERIR PRODUÇÃO DE PROVAS INÚTEIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa. 2. Na hipótese dos autos, que trata de Cédula de Crédito Bancário, a cobrança de encargos ilegais pode ser provada por meio da análise do contrato e outras provas documentais, sendo desnecessária a prova pericial ou oral para atestar a existência de tais ilegalidades. 3.
Nos casos em que a prova documental cumpre satisfatoriamente o objetivo proposto – elucidando as questões relevantes ao deslinde do processo e apresentando conclusão fundamentada – inexiste a necessidade de produção de novas provas, em prol da razoável duração do processo.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 000143379, Relator: Marianne Judice de Mattos, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 07/02/24, Data de Publicação: 09/02/24) (destaquei)

Quanto à alegação de necessidade de inversão do ônus da prova, ainda que o juízo
a quo
tenha consignado, na sentença, a aplicação da regra geral disposta no art. 373, inciso I, do CPC, a improcedência dos pedidos não foi decorrente da falta de provas, mas do reconhecimento de legalidade dos juros e demais rubricas constantes no contrato, de forma que não verifico que o apelante tenha sofrido prejuízo em matéria probatória.

É a jurisprudência:

[...] ‘’IV - o juiz é destinatário das provas e pode deferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento’
’
[...]

(AgInt no REsp 2098652/SP, Rel. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do julgamento: 04/03/24, Data da Publicação: 07/03/24). (destaquei)

[...] 2. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto nos arts. 370 e 371 do CPC/2015. [...]
(AgRg, 2099407/TO, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, T3 - Terceira Turma, Data do Julgamento: 05/12/2022, Data da Publicação: 09/12/2022) (destaquei)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando os honorários advocatícios para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11, art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.